Tribunal: STF
Processo: HC 261392
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Arsenio Amaro Dias impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se alegou a necessidade de exame da cadeia de custódia sem incursão em material fático-probatório. 



    2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada, visando: (i) a declaração de ilicitude do elemento probatório devido à quebra da cadeia de custódia; (ii) a nulidade da decisão que indeferiu a produção de provas; ou (iii) o reconhecimento do cerceamento do direito de produzir contraprova. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial, considerado irrelevante e impertinente pelo juiz de primeira instância, viola as garantias constitucionais do agravante. 



    4. Outra questão é se a alegada quebra da cadeia de custódia dos elementos probatórios justifica a declaração de ilicitude das provas apresentadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir a produção daquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma motivada, sem ofensa às garantias constitucionais. 



    6. A decisão de indeferir a prova pericial foi fundamentada na ausência de relevância para a verdade dos fatos e no respeito à privacidade e intimidade, conforme o art. 5º, incisos X e XII, da Constituição da República. 



    7. Não foi demonstrado qualquer indício de adulteração ou comprometimento da cadeia de custódia dos elementos probatórios, o que inviabiliza a declaração de ilicitude das provas. 



    8. A via eleita para discutir a questão é inadequada, pois a análise da confiabilidade dos elementos probatórios requer incursão fático-probatória, não cabível no remédio constitucional do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma motivada. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser demonstrada com indícios concretos para justificar a ilicitude das provas. 3. A análise da confiabilidade dos elementos probatórios não é cabível na via do habeas corpus". 



    (RHC 215.007 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese:



     (i) reconhecer e declarar a ilicitude do elemento probatório produzido e introduzido pelo Ministério Público ante a quebra da cadeia de custódia; subsidiariamente, em menor extensão; 



    (ii) a nulidade da decisão que indeferiu, de forma genérica, o requerimento defensivo de produção de provas, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal; ou 



    (iii) seja reconhecido o cerceamento do direito de a defesa produzir contraprova diretamente na fonte de prova



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto ao indeferimento das diligências requeridas pela defesa por considerá-las irrelevantes e impertinentes, assim se manifestou o ato dito coator (eDoc 21):



    O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem ali impetrada, entendendo, de início, que a decisão do magistrado de primeira instância em relação ao pedido para realização de prova pericial encontra-se devidamente fundamentada, no sentido de que "a providência pretendida não possui efetiva relevância para alcance da verdade real dos fatos e por outro lado, esbarra em óbice relativo à privacidade e intimidade da pessoa, conforme regrado no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal." (e-STJ, fl. 302). 



    Consoante consignado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, "o Juiz é o destinatário das provas, e, desde que o faça motivadamente, pode indeferir a produção daquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais." (e-STJ, fl. 348). 



    De fato, "[n]os termos do art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Desse modo, para se 'chegar a uma conclusão diversa da exposta pelo Juízo processante, que entendeu, de forma motivada, que as provas requeridas e indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a incursão no arcabouço fático e probatório dos autos principais, procedimento incabível na via eleita' (AgRg no RHC 108.706/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 1º/10/2019)" (AgRg no AREsp n. 2.238.257/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024).



    Assim, o indeferimento de produção probatória pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).



    Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC 140.522, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    De outro lado, quanto a alegada quebra da cadeia de custódia “a Corte a quo salientou que o réu não trouxe nenhum elemento que demonstrasse que houve adulteração, supressão ou alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de terceiros para invalidar a prova produzida”. 



    Ademais, o acordão recorrido bem ressaltou que “maiores ilações sobre a confiabilidade dos elementos probatórios colhidos em fase de investigação demandam análise fático-probatória, indevida ao remédio constitucional eleito”.



    Desse modo, para divergir das instancias anteriores e acolher a tese defensiva - ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova -, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    Em síntese, não verifico ilegalidade no indeferimento das diligências probatórias pleiteadas pela defesa, porquanto devidamente fundamentado o entendimento de sua irrelevância e impertinência, nos termos do art. 400, §1º, do CPP e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Do mesmo modo, a alegação de quebra da cadeia de custódia não encontra respaldo, uma vez ausente demonstração de adulteração ou manipulação dos elementos colhidos, sendo certo que eventual reexame do conjunto fático-probatório mostra-se inviável na via estreita do habeas corpus.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente